Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. OSTEOTOMIA ALVÉOLO PALATINA. DESNECESSIDADE DE SUPORTE HOSPITALAR. COBERTURA NÃO CONTEMPLADA NO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E OBSTETRÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não obriga à cobertura de procedimento odontológico que não demanda suporte hospitalar plano de saúde das segmentações ambulatorial, hospitalar e obstetrícia.
II. Plano de saúde da segmentação hospitalar contempla a cobertura do suporte hospitalar necessário à realização da cirurgia odontológica, mas não o tratamento odontológico em si mesmo considerado (honorários do cirurgião-dentista e materiais odontológicos), a teor do que prescrevem os artigos 4o, inciso I, 6o, § 1o, 19, incisos VIII e IX e § 1o, incisos I e II, e 22, §§ 1o e 2o, da Resolução ANS 465/2021.
III. Apelação desprovida.